Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729760-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RHUAN LUIZ NEVES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A sentença também o absolveu do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, o apelante busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal, a exclusão do desvalor da conduta social e a aplicação de fração de 1/6 sobre a pena-base, em vez de 1/8, para cada circunstância judicial desfavorável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) se é correta a valoração negativa da conduta social do apelante na dosimetria da pena; e (iv) se a fração de aumento de 1/8, aplicada sobre a pena-base para cada circunstância desfavorável, é proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, o laudo pericial das substâncias apreendidas e os depoimentos das testemunhas policiais, que descrevem a movimentação típica de traficância, corroborada pela apreensão de drogas e por declarações de usuários. 4. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, têm presunção de veracidade e fé pública, sendo suficientes para embasar a condenação, especialmente quando são coerentes com os demais elementos de prova. 5. A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade e a natureza das drogas, associadas à dinâmica dos fatos, caracterizam a destinação comercial das substâncias, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que admite a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico. 6. A valoração negativa da conduta social do réu é fundamentada no fato de ele ter praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o que evidencia desajuste social e desprezo pelas instituições judiciais, justificando a exasperação da pena-base. 7. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, embora facultativa, é razoável e encontra respaldo na jurisprudência, sendo adequada à gravidade do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório constituem prova válida e suficiente para condenação quando harmônicos com os demais elementos do processo. 2. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social. 3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é adequada para a exasperação da pena-base por circunstância judicial desfavorável. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 307; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 59 e 68; Constituição Federal, art. 5o, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão 1685116, 07325235420208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.03.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 33, §3o, da Lei 11.343/2006, defendendo, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse para consumo próprio, vez que o entorpecente foi repassado a título gratuito, sem o objetivo de lucro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput e §3o, da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, tanto as imagens apresentadas quanto o depoimento das autoridades policiais que presenciaram a cena convergem para demonstrar que havia a mercancia dos tóxicos (ID 67961652 - Pág. 10). As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia (ID 67961652 - Pág. 11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002